Tribunal: STF
Processo: HC 215331
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Reexame de requisitos. Dupla supressão. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado por esta suprema corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo a que se nega provimento.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.



    II - O presente recurso se mostra inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    III - Agravo a que se nega provimento.